Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021727-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), NUBIA ALVES DA SILVA - CPF: 954.903.611-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a candidata foi classificada fora do número de vagas, ela tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo.

2. A contratação temporária, por si só, não gera preterição, salvo se comprovada a manifesta ilegalidade da contratação.

3. A
nomeação de candidato melhor classificado em razão de decisão judicial não configura preterição.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NUBIA ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação de Obrigação de Fazer nº 1029436-66.2021.811.0002 indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo escopo era a nomeação da Agravante ao cargo de Enfermeira no Município de Várzea Grande.

Afirma que foi classificada em 283º lugar, que o concurso público encontra-se vigente e que foram nomeados 246 candidatos.

Argumenta ocorrência de preterição, ante a contratação temporária (cerca de 197 contratos) e surgimento de novas vagas.

Alega ainda não obediência à ordem de classificação, uma vez que a Srª Leide Pereira dos Santos, mesmo estando em posição inferior à Agravante foi nomeada e que o juízo
a quo
já decidiu de forma diversa em caso idêntico ao apresentado.

Pedido de efeito ativo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113114965.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 121365962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante à ausência de interesse público (Id. 124890152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Agravante, em sede de liminar, tem direito em ser nomeada no cargo de ao cargo de Enfermeira no Município de Várzea Grande em razão de concurso público.

Analisando o conjunto probatório produzido até o presente momento, não se constata, ao menos neste momento processual, a existência de risco e a probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação, posto que a Agravante tem mera expectativa de direito em ser nomeada.

De acordo com os documentos anexados nos autos, o concurso público para o qual foi submetida (Edital nº 02/2017), previa 102 (cento e duas) vagas para o cargo de Enfermeiro, conforme Id. 111620488, tendo sido a Recorrente classificada em 283º lugar, conforme se pode observar no documento anexado no Id. 111620484.

Assim, se a candidata foi classificada fora do número de vagas, ela tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO, PARA DESPROVER O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (STJ - AgInt no RMS 43.737/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 14/03/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

O fato de ter havido a nomeação de 246 (duzentos e quarenta e seis) candidatos também não faz surgir o direito à nomeação, posto que muito aquém da sua classificação.

Importante registrar que a contratação temporária, por si só, não gera preterição, salvo se comprovada a manifesta ilegalidade da contratação, cuja análise deverá ser realizada de forma mais acurada pelo juízo
a quo
, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

No que tange ao argumento de preterição, ante à nomeação da Srª
Leide Pereira dos Santos, ressalto que a referida candidata foi nomeada mediante liminar proferida em ação judicial (Ação de Mandado de Segurança nº 1036038-10.2020.811.0002), conforme se pode observar nos documentos acostados no Id. 111620482.

Nesse norte, trata-se de decisão judicial precária, a qual pode ser revogada a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio prolator, inclusive.

Assim, a nomeação de candidato melhor classificado em razão de decisão judicial não configura preterição.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. TEMPO DE EXPERIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. (...) c) Outrossim, descabida a alegação recursal no sentido de possível prejuízo a outros candidatos, uma vez que em prol da parte recorrida já houve o deferimento de medida antecipatória de tutela, sendo, ainda,
pacificado pelo STJ o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial
, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem". 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Ademais, conforme orientação do STJ, "O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5/11/2014). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DETRIMENTO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CERTAME – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - TEMA 784 DO STF - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR POR DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311-RG/PI). 2. Não demonstrada a preterição, não há que se falar em direito público subjetivo, circunstância que obsta a concessão da ordem. 3. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público”. (STJ - AgInt no REsp: 1704699 AM 2017/0272492-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019) (TJ/MT - N.U 1012711-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022